Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709065-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0700061-83.2016.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por RÔMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante ao cumprimento de sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 82488401), por meio da qual o impugnante alega a inexistência de título executivo, o qual teria sido desconstituído por decisão posterior que o excluiu da execução. Intimado, o impugnado manifestou-se no ID 84039764, pugnando pela rejeição. É o breve relatório. DECIDO. O credor manejou pedido de cumprimento da sentença de Id 18403917, a qual julgou improcedentes os Embargos à Execução (tombados sob n. 0715312-73.2018.8.07.0001) e condenou o Impugnante (executado) a pagar honorários advocatícios ao patrono da parte adversária (exequente) arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2o, do CPC. Os honorários estão sendo cobrados nos autos em que tramitava a execução aparelhada. O executado aduz que decisão posterior que tornou inexigível a fiança por ele concedida tornaria inexigíveis os honorários de sucumbência. Sem razão, todavia. Os honorários de sucumbência decorrem de ter sido o executado vencido na ação de embargos à execução, caso em que o trânsito em julgado do ‘decisum’ constituiu o título executivo de pleno direito. Note-se ainda que as alegações veiculadas pelo executado nos embargos não guardam relação com a tese acolhida nos embargos de terceiro manejados pelo cônjuge, no qual alegou direito próprio de ter a garantia anulada. As razões alegadas pelo executado nos embargos foram rejeitadas pelo magistrado, o que justifica a sua sucumbência na causa, a qual não fica elidida por posterior anulação da garantia. A jurisprudência por ele colacionada, conforme bem analisou o exequente, não se adequa à hipótese dos autos, referindo ao provimento de ação rescisória do título executivo judicial, o qual, por evidente, acarreta a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem custas e honorários. Não havendo garantia do juízo, independente da preclusão desta decisão, deverá ser intimado o exequente a indicar bens à penhora em 5 dias, sob pena de suspensão do processo. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito.” Diz o Agravante que sua esposa ajuizou Embargos de Terceiro, vindo a ser acolhido o pedido para desconstituir a fiança prestada e, consequentemente, excluir o ora Recorrente do polo passivo da Execução. Sustenta que a “desconstituição do título executivo torna inexigível os honorários de sucumbência” (Num. 24439851 - Pág. 9), nos moldes do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1767936/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019. Ressalta que, no caso concreto, “o título executivo foi desconstituído por decisão ulterior a sentença exequenda, decisão essa que determinou a exclusão do Executado do polo passivo da Execução declarando a ineficácia total da garantia prestada e nula a fiança, Processo no 0715312-73.2018.8.07.0001” (Num. 24439851 - Pág. 10). Afirma que a “falta de outorga uxória torna a fiança sem qualquer eficácia jurídica, sendo, portanto, nula a fiança prestada pelo cônjuge, o que por consequência tornou o título inexequível, não podendo ser o Agravante responsável pelo pagamento de honorários sucumbenciais originários de uns Embargos à Execução de uma Ação de Execução na qual foi excluído do polo passivo, exatamente por ter sido nula a fiança por ele prestada” (Num. 24439851 - Pág. 10). Argumenta o Recorrente que “quem deu causa a interposição de defesa do Agravante, por meio dos Embargos à Execução, foi a Exequente que o incluiu no polo passivo da demanda, frise-se que essa seria a única defesa para o Agravante.” (Num. 24439851 - Pág. 11). Invoca o art. 85, § 10, do CPC e assevera que, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à demanda deve arcar com as despesas decorrentes. Assevera que não poderia questionar nos seus Embargos do Devedor a nulidade da fiança pela falta de outorga uxória, o que somente é permitido ao cônjuge prejudicado. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento: “c.1) Para que seja reformada a decisão impugnada, julgando totalmente improcedente o Cumprimento de Sentença, face a desconstituição do título executivo, por decisão ulterior a sentença exequenda, transitada em julgado, decisão essa que determinou a exclusão do Executado do polo passivo da Execução declarando a ineficácia total da garantia prestada e nula a fiança, Processo no 0715312-73.2018.8.07.0001; c.2) Bem como, diante do princípio da causalidade julgar improcedente os honorários sucumbenciais que foram atribuídos ao ora Agravante, objeto do cumprimento de sentença, com a inversão dos referidos ônus sucumbenciais.” (Num. 24439851 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 24439856 e 24439858). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0700061-83.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante ao cumprimento de sentença. Registro, inicialmente, que não comporta apreciação por esta Instância Revisora a argumentação do Agravante acerca do art. 85, § 10, do CPC e do princípio da causalidade, haja vista que tal tema não foi objeto da impugnação apresentada na origem e nem da decisão agravada. Feita essa ressalta, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, salvo melhor juízo, fora proferida com acerto, uma vez que a condenação do Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência consta de título executivo judicial transitado em julgado (Embargos à Execução – Feito n.o 0702360-62.2018.8.07.0001). Tal como consignado na decisão agravada, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1767936/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) invocado pelo Agravante diz respeito a título judicial desconstituído pela via da ação rescisória, o que não ocorreu no caso concreto. A posterior exclusão do Agravante (fiador) do polo passivo da Execução de Título Extrajudicial deu-se por consequência do acolhimento do pedido deduzido pela esposa do Executado em Embargos de Terceiro, o que não tem o condão de desconstituir a anterior sentença (de improcedência) proferida nos Embargos manejados pelo próprio Devedor. Nesse descortino, em princípio, o Agravante está obrigado ao pagamento dos honorários decorrentes de sua sucumbência nos Embargos à Execução. Registre-se que os honorários em questão foram fixados na sentença: “Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pelo embargante” (Num. 18403917 - Pág. 4 – Feito n.o 0702360-62.2018.8.07.0001). A redução da verba promovida pela egrégia Quinta Turma Cível no julgamento da Apelação Cível foi revista pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora, ora recorrida, aos procuradores da parte ré, ora recorrente, em 10% sobre o valor atualizado da causa – R$ 3.635.265,60 (três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) –, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observado o valor da causa e o trabalho desenvolvido até esta instância recursal.” (REsp 1880773/DF - Num. 75553264 - Pág. 8 – Feito n.o 0702360-62.2018.8.07.0001). Por fim, o trânsito em julgado, ocorrido em 21/10/2020, foi certificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1880773/DF - Num. 75553264 - Pág. 18 – Feito n.o 0702360-62.2018.8.07.0001). Desse modo, em princípio, o título executivo judicial reúne todos os requisitos para aparelhar a execução da verba de sucumbência. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador